Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-21.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r o preparo – Inobservância – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001148-21.2019.8.26.0242; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Igarapava

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:

DESERÇÃO – Intimação para complementar o preparo – Inobservância – Recurso não conhecido.